Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA ADEQUADA. INEFICIÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ADVERSAS IMPOSTAS. ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Ceilândia que determinou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas na audiência de custódia consistente em manter o endereço atualizado e comparecer em todos os atos do processo, perante o juízo em que tramita a ação para apuração por suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva seria justificável para o caso concreto ou estaria amparada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema.
4. O descumprimento das medidas diversas da prisão impostas pela decisão que concedeu a liberdade provisória, evidencia o desrespeito do réu à autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, a ordem pública e a instrução penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282 e 312 do Código de Processo Penal, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto.
5. A contemporaneidade do decreto da preventiva refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
6. O regime prisional, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, uma vez que as naturezas são diferentes, de forma que somente poderá ser aferido após a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.